Tribunal: STF
Processo: ARE 1254197
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto por Cecrisa Revestimentos Cerâmicos S/A em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “REINTEGRA. DECRETO Nº 8.543, DE 2015 E DECRETO Nº 9.393,DE 2018. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E ANUAL. VIOLAÇÃO. 
    1. Em se tratando de regime que permite à pessoa jurídica a apuração de créditos referentes a contribuições sociais, não há falar em necessidade de observância ao princípio da anterioridade de exercício (artigo 150, inciso III, alínea "b", da Constituição Federal). Conforme previsão do art. 195, § 6º, da Constituição Federal, as contribuições sociais não se submetem à anterioridade anual.
    2. Conforme entendimento do STF, a revogação ou diminuição de benefício fiscal deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal, por acarretar majoração indireta de tributos”. (eDOC 44, p. 1)
    No recurso extraordinário (eDOC 51), interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 150, III, “b”, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que a redução de benefício fiscal, para todos os fins, equipara-se à majoração de tributo e, por essa razão, deve respeitar o princípio da anterioridade geral. Afirma-se que não só a majoração direta de tributos atrai a eficácia da anterioridade, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais.
    É o relatório. 
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    No caso, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou o seguinte:
    “Pois bem, ressalvado meu entendimento pessoal sobre o tema, adoto, na solução do caso concreto, a orientação que prevaleceu na 2ª Turma deste Tribunal por ocasião do julgamento com a composição ampliada pelo art.9 42 do Código de Processo Civil (Apelação Cível Nº 5045673-26.2017.4.04.7100/RS), no sentido de aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal na revogação ou diminuição de benefício fiscal, por implicar elevação da carga tributária por via indireta. O julgado restou assim sintetizado:
    TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS. DECRETOS Nº8.415/2015 E 8.543/2015. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA. PRINCÍPIO DAANTERIORIDADE. VIOLAÇÃO.A Lei 13.043/2014 (REINTEGRA) autorizou a tomada de créditos calculados sobre a receita auferida com as exportações, no percentual inicial de 3%(estabelecido pelo Decreto 8.304/2014), posteriormente reduzido pelos Decretos 8.415/2015 e 8.543/2015.A revogação/diminuição de benefício fiscal deve observar o princípio da anterioridade, por acarretar majoração indireta de tributos. Jurisprudência do STF.
    (Apelação Cível Nº 5045673-26.2017.4.04.7100/RS, Rel. para acórdão Juiz Federal Andrei Pitten Velloso, j. Em 06-12-2018).
    No referido julgamento, análogo ao presente caso, restou evidenciado que esse é o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.
    Por outro lado, cumpre observar que, ao contrário do que alega a impetrante, em se tratando de regime que permite à pessoa jurídica a apuração de créditos referentes a contribuições sociais, nos exatos termos do artigo 2º, § 11, da Lei nº 12.546, de 2011, não há falar em necessidade de observância ao princípio da anterioridade de exercício (artigo 150, inciso III,alínea "b", da Constituição Federal). Conforme previsão do art. 195, § 6º, da Constituição Federal, as contribuições sociais não se submetem à anterioridade anual”. (eDOC 45, p. 3-4)
    Verifico que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, que se firmou no sentido de que não apenas a majoração direta de tributos deve respeitar o princípio constitucional da anterioridade nonagesimal, mas também a indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais. Além disso, tendo em vista se tratar de devolução a título de contribuição social (art. 195, § 6º, da CF/88), assentou ser desnecessária a observância ao princípio da anterioridade de exercício.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REINTEGRA. DECRETO N° 8.415/2015. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS. ANTERIORIDADE. OBSERVÂNCIA. 1. O Plenário desta Corte firmou posicionamento no sentido de que não apenas a majoração direta de tributos atrai a eficácia da anterioridade nonagesimal, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais (ADI 2.325/DF, Rel. Min. Marco Aurélio). 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1134239 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.5.2019)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. PIS/COFINS. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS - REINTEGRA. LEI 13.043/2015. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. DECRETO 8.415/2015. MAJORAÇÃO INDIRETA DO TRIBUTO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1190379 AgR, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.4.2019)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente